Tribunal: TJMT
Processo: 1002236-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002236-27.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAELA NAIANE CORDEIRO BAUER - CPF: 045.081.321-54 (INTERESSADO), EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (INTERESSADO), MARLY PEREIRA DA SILVA - CPF: 531.872.881-20 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTROLE DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO — PRESTAÇÃO CONTINUADA — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — APLICAÇÃO DO ARTIGO 2o DA RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA.

Na pretensão de obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento de uso contínuo, a fixação da competência dá-se nos termos do artigo 2o da Resolução do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no 9, de 25 de julho de 2019. Logo, compete ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande processar e julgar a demanda.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Marly Pereira da Silva
contra ato do
Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, com pedido de liminar.

Assegura que, “
a
Resolução no 09/2019 do E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça
, ao estabelecer que toda e

qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso

tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trata de ação civil

pública, de
matéria de competência dos juizados especiais da fazenda pública
ou

de questão afeta à infância e juventude,
modificou a competência violando irremediavelmente e de forma explícita diversos dispositivos legais previstos na Lei 12.153/09 e na Lei 9.099/95
”.

Assevera que, “
é perceptível facilmente que o feito deve tramitar perante o Juizado da Fazenda Pública de Rondonópolis, pois

tal competência estabelecida por

Lei Federal é absoluta
, sendo desnecessárias maiores digressões a respeito da abrangência de tal expressão
”.

Afiança que “
o ato normativo infralegal questionado e que amparou a decisão que ora se combate
não só foi editado
contra legem
como, também,
usurpou competência legislativa constitucional da União
, pois tratou especificamente de processo
”.

Requer o deferimento da segurança para que seja mantida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar o processo no 8013920-49.2019.8.11.0003.

Emenda da inicial (Id. 42009494).

Indeferida a liminar (Id.
42117464
).

Não há
informações (Id.
40906499
).

Não há manifestação dos litisconsortes passivos necessários (Id.
50911456
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id.
53444967
), opina pelo deferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, anoto que, “
É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais
, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedentes.
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 57285/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de setembro de 2019). [sem negrito no original].

É este o ato judicial acoimado de ilegal:

[...] O Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução TJ-MT/OE no 09 de 25 de julho de 2019, disponibilizada no DJE no dia 30/07/2019 e publicada no dia 31/07/2019, alterada no dia 06/08/2019, a qual modificou a competência para processamento e julgamento de todas as ações que versem sobre saúde pública e envolvam o Estado de Mato Grosso em favor da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, cuja redistribuição estava pendente de autorização do Presidente do Conselho da Magistratura (art. 6o).

Com relação às ações já em trâmite, devem ser remetidas, independentemente da fase em que se encontram todas as ações de prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença estejam (art. 2o).

São exemplos de ações de prestação continuada aquelas que visem receber medicamentos de uso contínuo, suplementos nutricionais, fisioterapia, TFD, cuidador, internação compulsória, etc.

No dia 24/09/2019 o Presidente do Conselho da Magistratura disponibilizou a Portaria no 29/2019-CM, autorizando o início das distribuições de novas ações e a redistribuição das ações já em trâmite em todo o Estado para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Deste modo, inequívoco o reconhecimento superveniente da incompetência deste juízo, devendo os autos ser remetidos/redistribuídos na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, a fim de que dê continuidade ao feito.

Determino ao Gestor Judiciário que tome as providências necessárias para que o feito seja remetido ou redistribuído, nos termos desta decisão, com a urgência necessária.
[...]. (Id. 33865990, fls. 57).

Na nominada
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta por
Marly Pereira da Silva
contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Rondonópolis
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 6.502,24: seis mil quinhentos e dois reais e vinte e quatro centavos,
presente pedido de assistência à saúde consistente em
fornecimento do medicamento
Micofenolato de Mofetila 500 mg
:

[...] A Autora foi diagnosticada com Esclerodermia Sistêmica (CID M 34), que, de acordo com a literatura médica, caracteriza-se a esclerodermia como uma doença inflamatória crônica do tecido conjuntivo que envolve alterações na pele, nos vasos sanguíneos, nos músculos e nos órgãos internos. Ela é um tipo de doença autoimune, um problema que ocorre quando o sistema imunológico ataca e destrói tecidos saudáveis do corpo por engano.

[...]

Segundo o relatório médico anexo, a requerente necessita fazer uso do medicamento Micofenolato de Mofetila 500 mg, visto que já se encontra com acometimento cutâneo, gastrointestinal ou pulmonar.

[...]

Face ao exposto, requer-se:

[...]

c) Seja, ao final, confirmada a tutela provisória de urgência, julgando a ação totalmente procedente, obrigando os requeridos a fornecerem o medicamento Micofenolato de Mofetila 500mg, bem como os procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde da paciente, sob pena de serem adotadas as providências necessárias para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, notadamente multa e bloqueio de valores públicos para custear os insumos por particulares. [...]. (petição inicial, Id. 33865989, fls. 13).

De fato, consta na prescrição médica, que a impetrante
, com quarenta e nove anos (49) de idade, por apresentar
Esclerose Sistêmica CID M-34
, necessita fazer uso do medicamento
Cellcept 500mg, comprimido revestido (50un) Roche
, de
uso continuo

(Id.
33865989
, fls. 19/20)
.

E no caso, o

Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019, que: “
as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada
, ainda que em fase de cumprimento de sentença.
” (artigo 2o) e “
esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
” (artigo 8o). [sem negrito no original].

Desse modo, constata-se que a pretensão nominada de
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência

se enquadra na exceção do artigo 2o, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da
Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020